Tribunal: TJDFT
Processo: 0727842-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a despacho que rejeitou reiteração de pedido de penhora de bens da companheira do devedor, em procedimento de cumprimento de sentença. Verifica-se que, na origem, foi deferido pedido de penhora formulado pela agravante e relativo a crédito que o devedor SIMONAL ROSA FREITAS detém em processo em curso perante a 1a Vara Cível de Taguatinga, cujo montante é suficiente para quitação da dívida (IDs de origem 164981051 e 165980362). No mesmo sentido, a manifestação do agravado nos IDs 49900412 a 49900419. Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à suplicante manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46